Tribunal: TJDFT
Processo: 0000036-94.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE DESTREZA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO. DESCABIMENTO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR CREDIBILIDADE. SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR DE BOLSA FECHADA COM ZÍPER. DESTREZA CONFIGURADA.
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou a acusada à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, em virtude da prática do crime previsto no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal.
2. Nos crimes contra o patrimônio, deve-se conferir maior credibilidade às declarações da vítima, ainda mais quando são firmes e coesas e se coadunam com as demais provas constantes do caderno processual.
3. Não cabe a desclassificação do tipo penal de furto qualificado para apropriação de coisa havida por erro quando, em sede judicial, a própria denunciada nega que tenha pegado o celular da vítima por engano, apresentando uma nova defesa de que terceira pessoa colocou o bem em suas coisas.
4. Não existindo nenhuma situação de descuido de seus pertences por parte da ofendida, mas sim a habilidade especial da acusada de realizar a subtração de telefone celular de dentro de uma bolsa, fechada com zíper, sem a percepção do dono, correta a capitulação legal do tipo penal para furto qualificado mediante destreza (inciso II do §4o do artigo 155 do Código Penal).
5. Apelação conhecida e desprovida.